Tribunal: TJPA
Processo: 0808228-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808228-36.2020.8.14.0301

APELANTE: O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno Em Apelação Cível. Mandado De Segurança. Indeferimento Da Petição Inicial. Tarifa De Uso Do Sistema De Transmissão De Energia Elétrica (Tust) E Tarifa De Uso Do Sistema De Distribuição De Energia Elétrica (Tusd). Exclusão Da Base De Cálculo Do Icms. Impossibilidade. Tema
986
/Stj.

Modulação. Inaplicabilidade.

Recurso Conhecido e Não Provido.

I. Caso em exame

1
.
Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pela Agravante.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em definir: i) se é possível excluir, na base de cálculo do ICMS, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão
(TUST)
e a Tarifa de Uso de Distribuição
(TUSD
), cobradas nas contas de energia elétrica da impetrante; ii) se é possível declarar o direito à compensação dos valores eventualmente recolhidos indevidamente, nos últimos
05
anos.

III. Razões de decidir

3
.
A pretensão autoral guarda relação com a matéria decidida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 986 - REsp 1734946/SP; REsp 1734902/SP; REsp 1692023/MT; REsp 1699851/TO
), ocasião em que foi fixada a seguinte tese:
"
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (
TUST
) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (
TUSD
), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
".

4
.

Nesse contexto, a solução de mérito deve ser dada pela aplicação da tese relativa ao Tema 986 do STJ, que estabelece a inclusão da
TUST
e da
TUSD
na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

5.

Os
efeitos do aludido precedente vinculante foram modulados, porém, incidindo exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017, data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que as decisões provisórias se encontrem ainda vigentes.

6.
No caso dos autos,

a ação originária não está protegida pela modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, tendo em vista que a petição inicial foi indeferida e não há concessão de tutela de urgência ou de evidência vigente favorável à autora, assim como, o seu ajuizamento ocorreu em 06 de fevereiro de 2020, ou seja, após o dia 27 de março de 2017, data definida na modulação.

7
. Ante a ausência de direito líquido e certo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo

8
. Recurso conhecido e não provido.

____________________

Dispositivos relevantes citado
s: CPC - art. 1.013, § 3º, inciso I;

art. 85, §§ 2º e 3º; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp n. 1.692.023/MT
, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Híbrido da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado em 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
O BRASIL TÍPICO DE PONTA A PONTA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
, diante da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação,
interposto pela parte Agravante,
nos autos do Mandado de Segurança (Proc. nº 0808228-36.2020.8.14.0301).

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Deste modo, considerando que inexiste prova documental e pré-constituída para demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado, mostra-se evidente a necessidade de dilação probatória, incabível na via do mandado de segurança, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o remédio heroico. Com efeito, impossível o reconhecimento do direito líquido e certo pretendido, pois não há certeza jurídica sobre o tema, na medida em que a questão se encontra ainda pendente de julgamento pela Corte Superior. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA. P.R.I. (...)

Em suas razões, a Agravante aduz que, por meio da presente ação, busca o reconhecimento de seu direito de não recolher o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), encargos setoriais e demais componentes da tarifa lançados na fatura de energia elétrica, bem como, a compensação dos valores eventualmente recolhidos indevidamente, nos últimos 05 anos.

Sustenta que o ato coator questionado pode ser verificado pelas contas mensais de energia elétrica pagas pela Agravante, nas quais o ICMS cobrado inclui tanto a TUST e TUSD, encargos setoriais e demais componentes da tarifa de energia em sua base de cálculo – não havendo qualquer necessidade de dilação probatória para sua comprovação, tornando cabível a impetração de Mandado de Segurança.

Ressalta, ainda, que na presente lide não há qualquer pretensão de quantificação dos eventuais créditos a compensar e, por conseguinte, não se busca provimento para condenação da Fazenda Pública Estadual à devolução de determinado valor em numerário expresso.

Requer seja o Agravo Interno provido para que reformando-se a decisão monocrática ora agravada, seja dado provimento ao Recurso de Apelação, de forma a ser anulada a sentença de origem.

Em contrarrazões, o Estado do Pará requer seja negado provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática agravada. (Id.

16732022).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de exclusão, na base de cálculo do ICMS, das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), cobradas nas contas de energia elétrica da impetrante, bem como, de declaração do direito à compensação tributária dos valores eventualmente recolhidos indevidamente, nos últimos 05 anos.

Verifica-se que a pretensão autoral guarda relação com a matéria decidida
pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986 - REsp 1734946/SP; REsp 1734902/SP; REsp 1692023/MT; REsp 1699851/TO),
ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

TEMA 986: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.".

Desta forma, aplica-se o disposto no art. 927, inciso III, do CPC, senão vejamos:

Art. 92. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
; (Grifo nosso).

Como se vê, a solução de mérito deve ser dada pela aplicação da tese relativa ao Tema 986 do STJ, que estabelece a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Destaca-se, ainda, que houve a modulação dos efeitos do aludido precedente vinculante, porém não aplicável ao caso em tela:

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (...) 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -,

tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes
, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência
(ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (....) (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.) (grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a ação originária não está protegida pela modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, tendo em vista que a petição inicial foi indeferida e não há concessão de tutela de urgência ou de evidência vigente favorável aos autores, assim como, o seu ajuizamento ocorreu em 06 de fevereiro de 2020, ou seja, após o dia 27 de março de 2017, data definida na modulação.

Ante a ausência de direito líquido e certo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025